Tribunal: TRF3
Processo: 5002218-03.2024.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
470/1006)

5002218-03.2024.4.03.6127

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002218-03.2024.4.03.6127

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: RODOLFO VALIM GIAO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE KLEIN - SP457593-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO DE OLIVEIRA SALDANHA - RS114419-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, RODOLFO VALIM GIAO

ADVOGADO do(a) APELADO: FABRICIO JOSE KLEIN - SP457593-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO DE OLIVEIRA SALDANHA - RS114419-A

Ementa

Tributário. Embargos de declaração em apelação cível. IRPF – isenção por moléstia grave. Liquidação do indébito com refazimento das declarações e fiscalização da União. Tema 1.262/STF (regime de precatórios). Ausência de vícios do art. 1.022 do CPC. “Parcial provimento” decorrente de menção não desenvolvida à prescrição na apelação fazendária. Embargos parcialmente providos apenas para ajuste redacional do dispositivo, sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

A União opôs embargos de declaração contra acórdão da 6a Turma que deu parcial provimento à remessa oficial, tida por interposta, e à apelação da União, parcialmente conhecida, e deu provimento à apelação da parte autora.

O acórdão determinou a observância do art. 170‐A do CTN; fixou a apuração do indébito em liquidação, com refazimento do cálculo do IRPF por exercício e ressalva do direito de fiscalização da União; afastou a restituição administrativa, impondo o regime constitucional de precatórios (Tema 1.262/STF); e incluiu integralmente o ano‐calendário de 2019, adotando como termo inicial da prescrição a entrega da declaração anual.

Nos embargos, a União alega omissão/contradição quanto ao “parcial provimento” de sua apelação e requer retificação do dispositivo para constar provimento integral. A parte autora contrarrazoa pela rejeição.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há vícios do art. 1.022 do CPC no acórdão embargado, especialmente quanto aos critérios de liquidação, à prescrição e ao regime de pagamento; e (ii) se é cabível ajuste meramente redacional do dispositivo, sem efeitos modificativos, para precisão de linguagem.

III. Razões de decidir

5. Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material: o acórdão apreciou o que foi validamente devolvido, notadamente a metodologia de liquidação (refazimento das declarações com fiscalização). As menções da União à prescrição (art. 168 do CTN) e ao art. 170‐A do CTN foram genéricas, sem razões recursais específicas, motivo pelo qual o “parcial provimento” refletiu a ausência de desenvolvimento da tese prescricional, e não qualquer discussão sobre restituição administrativa.

6. A vedação à restituição administrativa decorre da aplicação obrigatória do Tema 1.262/STF (regime de precatórios), independentemente de provocação das partes, não constituindo capítulo de sucumbência.

7. Admite-se, por economia processual e precisão de linguagem, ajuste exclusivamente redacional do dispositivo, sem alteração dos fundamentos nem do resultado, para consignar que a apelação da União é provida “nos termos da fundamentação”, mantidos os critérios de liquidação, a observância do art. 170‐A do CTN, a atualização pela SELIC, a inclusão do ano‐calendário de 2019 (termo inicial na entrega da declaração anual) e a ausência de honorários.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos parcialmente providos apenas para ajuste redacional do dispositivo, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao suprimento de fundamentação recursal deficiente. 2. É admissível o acolhimento parcial exclusivamente para ajuste redacional do dispositivo, sem efeitos modificativos. 3. Reconhecido judicialmente o indébito, é vedada a restituição administrativa, impondo‐se o regime de precatórios (Tema 1.262/STF).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, arts. 142, 150, §1o, 168 e 170‐A; Lei 9.250/1995, art. 39, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.262; STJ, precedentes sobre termo inicial no IRPF na entrega da declaração anual e atualização pela SELIC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002218-03.2024.4.03.6127

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: RODOLFO VALIM GIAO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE KLEIN - SP457593-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO DE OLIVEIRA SALDANHA - RS114419-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABRICIO JOSE KLEIN - SP457593-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO DE OLIVEIRA SALDANHA - RS114419-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, RODOLFO VALIM GIAO

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

A União (Fazenda Nacional) opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta 6a Turma que, à unanimidade, deu parcial provimento à remessa oficial, tida por interposta, e à apelação da União, parcialmente conhecida, e deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto da Relatora.

No essencial, o aresto: (i) determinou a observância do art. 170‐A do CTN; (ii) definiu que o indébito será apurado em liquidação, com refazimento do cálculo do IRPF em cada exercício, ressalvado o direito de fiscalização da União; (iii) afastou a restituição administrativa, determinando o pagamento pelo regime constitucional de precatórios (Tema 1.262/STF); e (iv) incluiu integralmente o ano‐calendário de 2019, adotando como termo inicial da prescrição a entrega da declaração anual (jurisprudência do STJ e desta Turma).

Nos embargos, a União sustenta existir omissão/contradição ao constar “parcial provimento” à sua apelação, quando, a seu sentir, a tese fazendária sobre a forma de liquidação com recomposição das declarações e fiscalização da RFB teria sido acolhida integralmente, não havendo sucumbência que justificasse o “parcial”. Requer, pois, a retificação do dispositivo para constar “provimento” da sua apelação.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora pugnando pela rejeição dos embargos e apontando seu caráter infringente, enfatizando que o acórdão também rejeitou a tese prescricional da União e manteve o Tema 1.262/STF, de modo que o “parcial” é correto.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação argumentativa.

Ao examinar as razões da apelação da União, verifica-se que o único ponto efetivamente desenvolvido foi a forma de apuração do indébito em liquidação, com refazimento das declarações e ressalva do direito de fiscalização pela Receita Federal. As referências à prescrição quinquenal (art. 168 do CTN) e ao art. 170‐A do CTN limitaram-se a menções genéricas, desacompanhadas de razões recursais específicas sobre o termo inicial aplicável ao IRPF (entrega da declaração anual) ou sobre a vedação de satisfação do indébito antes do trânsito em julgado. Por isso, o rótulo de “parcial provimento” consignado no acórdão decorreu precisamente do fato de a Fazenda ter apenas mencionado, sem desenvolver, o capítulo da prescrição, enquanto desenvolveu — e teve acolhida — a metodologia de apuração. Não houve, portanto, qualquer correlação entre o “parcial” e a vedação de restituição administrativa.

O acórdão embargado apreciou o que foi validamente devolvido — a metodologia de liquidação — e observou o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.262, pelo qual, reconhecido judicialmente o indébito, a satisfação deve seguir o regime constitucional de precatórios, ficando afastada a restituição administrativa independentemente de provocação das partes. Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material; os embargos não constituem meio hábil para suprir deficiência de fundamentação recursal nem para modificar o resultado.

Nada obstante, por economia processual e precisão de linguagem, admite-se ajuste exclusivamente redacional no dispositivo, sem alteração da fundamentação nem do conteúdo decisório, para consignar que a apelação da União é provida “nos termos da fundamentação”, preservando-se: a observância do art. 170‐A do CTN; a liquidação com refazimento das declarações e ressalva do direito de fiscalização da União; a vedação de restituição administrativa com observância do regime de precatórios (Tema 1.262/STF); a atualização pela taxa SELIC; a inclusão integral do ano‐calendário de 2019, adotando-se como termo inicial da prescrição a data da entrega da declaração anual de ajuste; e a ausência de honorários, conforme já consignado e à luz do Tema 1.059 do STJ.

O ajuste é estritamente semântico, atende ao reclamo quanto à precisão do dispositivo e não altera a sucumbência material nem quaisquer consectários (SELIC, precatórios, art. 170‐A, inclusão de 2019, critérios de liquidação e inexistência de honorários). Trata-se de provimento sem efeitos infringentes, a título de correção de redação.

A simples retificação redacional não acarreta honorários (CPC, art. 85, § 11), até porque não havia honorários fixados na origem e o acórdão já os afastara com base no Tema 1.059 do STJ. Tampouco há modificação quanto à SELIC (Lei 9.250/1995, art. 39, § 4o), ao regime de precatórios (Tema 1.262/STF) ou ao art. 170‐A do CTN.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração exclusivamente para ajustar a redação da parte dispositiva do acórdão, sem efeitos infringentes e sem alteração dos fundamentos e consectários já fixados.

Onde se lê:

“Dá‐se parcial provimento à apelação da União, parcialmente conhecida, nos termos da fundamentação; e dá‐se provimento à apelação da parte autora...”

Leia‐se:

“Dá‐se provimento à apelação da União, nos termos da fundamentação, para fixar que o indébito será apurado em liquidação, mediante o refazimento do cálculo do IRPF de cada exercício, com ressalva do direito de fiscalização da União; e dá‐se provimento à apelação da parte autora para incluir integralmente o ano‐calendário de 2019 no cálculo do indébito, adotando‐se como termo inicial da prescrição a data de entrega da declaração anual de ajuste; mantidos os demais termos da sentença e do voto. Sem honorários, na forma já consignada no acórdão embargado.”

É como voto.

EMENTA

Tributário. Embargos de declaração em apelação cível. IRPF – isenção por moléstia grave. Liquidação do indébito com refazimento das declarações e fiscalização da União. Tema 1.262/STF (regime de precatórios). Ausência de vícios do art. 1.022 do CPC. “Parcial provimento” decorrente de menção não desenvolvida à prescrição na apelação fazendária. Embargos parcialmente providos apenas para ajuste redacional do dispositivo, sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

A União opôs embargos de declaração contra acórdão da 6a Turma que deu parcial provimento à remessa oficial, tida por interposta, e à apelação da União, parcialmente conhecida, e deu provimento à apelação da parte autora.

O acórdão determinou a observância do art. 170‐A do CTN; fixou a apuração do indébito em liquidação, com refazimento do cálculo do IRPF por exercício e ressalva do direito de fiscalização da União; afastou a restituição administrativa, impondo o regime constitucional de precatórios (Tema 1.262/STF); e incluiu integralmente o ano‐calendário de 2019, adotando como termo inicial da prescrição a entrega da declaração anual.

Nos embargos, a União alega omissão/contradição quanto ao “parcial provimento” de sua apelação e requer retificação do dispositivo para constar provimento integral. A parte autora contrarrazoa pela rejeição.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há vícios do art. 1.022 do CPC no acórdão embargado, especialmente quanto aos critérios de liquidação, à prescrição e ao regime de pagamento; e (ii) se é cabível ajuste meramente redacional do dispositivo, sem efeitos modificativos, para precisão de linguagem.

III. Razões de decidir

5. Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material: o acórdão apreciou o que foi validamente devolvido, notadamente a metodologia de liquidação (refazimento das declarações com fiscalização). As menções da União à prescrição (art. 168 do CTN) e ao art. 170‐A do CTN foram genéricas, sem razões recursais específicas, motivo pelo qual o “parcial provimento” refletiu a ausência de desenvolvimento da tese prescricional, e não qualquer discussão sobre restituição administrativa.

6. A vedação à restituição administrativa decorre da aplicação obrigatória do Tema 1.262/STF (regime de precatórios), independentemente de provocação das partes, não constituindo capítulo de sucumbência.

7. Admite-se, por economia processual e precisão de linguagem, ajuste exclusivamente redacional do dispositivo, sem alteração dos fundamentos nem do resultado, para consignar que a apelação da União é provida “nos termos da fundamentação”, mantidos os critérios de liquidação, a observância do art. 170‐A do CTN, a atualização pela SELIC, a inclusão do ano‐calendário de 2019 (termo inicial na entrega da declaração anual) e a ausência de honorários.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos parcialmente providos apenas para ajuste redacional do dispositivo, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao suprimento de fundamentação recursal deficiente. 2. É admissível o acolhimento parcial exclusivamente para ajuste redacional do dispositivo, sem efeitos modificativos. 3. Reconhecido judicialmente o indébito, é vedada a restituição administrativa, impondo‐se o regime de precatórios (Tema 1.262/STF).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, arts. 142, 150, §1o, 168 e 170‐A; Lei 9.250/1995, art. 39, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.262; STJ, precedentes sobre termo inicial no IRPF na entrega da declaração anual e atualização pela SELIC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração exclusivamente para ajustar a redação da parte dispositiva do acórdão, sem efeitos infringentes e sem alteração dos fundamentos e consectários já fixados, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão